Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007542-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 715.111.052-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
-
NÃO CUMPRIMENTO DAS PENAS RELATIVAS AO CRIME IMPEDITIVO – REMANESCENTE APÓS UNIFICAÇÃO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref
). Nessa linha jurisprudencial: STF, RHC 235.148; RHC 235.213; RHC 235.808).

A “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 824.625/SP). No mesmo sentido: STJ, RHC no 180.857/SP; HC no 834.999/SP; RHC no 179.348/SP; HC no 805.648/SP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007542-35.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), que indeferiu indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em cumprimento de penas unificadas em 12 (doze) anos de reclusão decorrente de condenações por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 207474687 – fls. 126/129).

O agravante sustenta que “
em se tratando de crimes cometidos em contexto diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal de crimes, não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”

Pede o provimento para
“reconhecer o INDULTO e declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de em relação a condenação pela prática do crime tipificado no art. art. 33, caput, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, ação penal n.o 1000727-15.2020.8.11.0080”
(ID 207474687 – fls. 133/138).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 207474687 – fls. 139/142).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 207474687 – fls. 143).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Tráficos ilícitos de entorpecentes – indeferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto no 11.302/2022] - irresignação defensiva - almejada reforma da decisão - impossibilidade - consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7o do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não - precedentes - “[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). [...] não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.[...]” [TJMT - Agravo em execução penal no 1007820-70.2023.8.11.0000 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 10.05.2023] - manutenção do decisum que se impõe - pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

213426667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

-
6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em 23.3.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 6.6.2019 (Ação Penal no 0001666-80.2018.8.11.0080);

-
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 -, cometido em 23.3.2018, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 30.6.2021 (Ação Penal no 1000727-15.2020.8.11.0080).

Em 5.12.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino com a seguinte fundamentação:

“[...] Constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 1000727-15.2020.8.11.0080, pela prática do delito descrito no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 (ev. 61.1).

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o: [...]

Contudo, o recuperando possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (guias n. 0001666-80.2018.8.11.0080), delito taxado como impeditivo à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7o, VI, do Decreto n. 11.302/22, vejamos: [...]

E em análise aos autos, constata-se que o recuperando não cumpriu integralmente a pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), o que é um requisito previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto supracitado para concessão do benefício, in verbis: [...]

Nesse sentido, tem-se o entendimento do TJMT: [...]

Ante o exposto, DEIXO de conceder indulto ao recuperando ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR, com fulcro no art. 7o, VI, c/c art. 11, parágrafo único, ambos do Decreto 11.302/22. [...].”
(Jean Louis Maia, juiz de Direito - ID 207474687 – fls. 126/129)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação ao tráfico de drogas privilegiado (Guia no 1000727-15.2020.8.11.0080) por não ter sido cumprida a totalidade das penas do crime impeditivo [tráfico de drogas – Guia no 0001666-80.2018.8.11.0080].

O agravante registra condenação por
tráfico de drogas,
praticado em
23.3.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.6.2019 (Ação Penal no 0001666-80.2018.8.11.0080)
.

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref – Relator:
Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Seguindo essa linha jurisprudencial, anotam-se os seguintes julgados do c. STF:

“[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem”
(RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli - 29.11.2023).

“Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7o, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

“O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício
” (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux - 4.12.2023).

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal,
“o recuperando possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (guias n. 0001666-80.2018.8.11.0080), delito taxado como impeditivo à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7o, VI, do Decreto n. 11.302/22”
(Jean Louis Maia, juiz de Direito - ID 207474687 – fls. 126/129), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito, a “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1)
cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício
; (2)
o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto)
e (3)
o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)
”
(STJ, AgRg no HC no 870.883/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.4.2024).

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024